Tribunal: CARF
Processo: 15504.723004/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.723004/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.654 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
ALEXANDRE DE ANDRADE GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.653, de 08 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 15504.722976/2011-02, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação contra Notificação de Lançamento, referente ao Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física (IRPF) por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
informados em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723004/2011-27
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.654 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723004/2011-27

Despacho Decisório, lastreado em Termo Circunstanciado, não retificou de ofício
o lançamento pela falta de atendimento da intimação para prestar esclarecimentos não acarretar
prejuízo ao lançamento efetuado exclusivamente por meio de informações constantes das bases
de dados da Receita Federal e a envolver rendimentos recebidos do Banco do Brasil decorrentes
de decisão da Justiça Federal.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão constam do respectivo voto
condutor.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
abordando tempestividade e ilegalidade do lançamento com base em DIRF.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo
conhecimento do recurso voluntário.
Ilegalidade do lançamento com base em DIRF. O recorrente sustenta a
ilegalidade do lançamento e a violação dos princípios da legalidade e
tipicidade por não haver descrição pormenorizada do fato gerador, eis
que o lançamento se baseou em informações prestadas em DIRF, não
tendo a fonte pagadora lhe fornecido o comprovante de pagamento e
retenção até o último dia do mês de fevereiro do ano subsequente. Além
disso, argumenta que lhe foi negada diligência junto à fonte pagadora e
que a informação constante da DIRF não tem fé pública, inexistindo
negócio jurídico subjacente a justificar qualquer pagamento ao recorrente
efetuado pelo Banco do Brasil e inexistindo recebimento de rendimentos
tributáveis não há fato gerador, sendo o lançamento ilegal e
inconstitucional. Por fim, conclui que não constariam do lançamento as
deduções de despesas previstas na legislação de regência.
No caso concreto, a Notificação de Lançamento especificou o recorrente
como o sujeito passivo a perceber o valor de rendimento tributável
informado como pago ao contribuinte pela fonte pagadora em DIRF, bem
como o valor da retenção na fonte sobre o rendimento omitido e também
informado na DIRF.
As informações prestadas pela fonte pagadora em DIRF constituem-se
em elementos suficientes para se efetuar o lançamento de ofício
(possuem valor probatório, ainda que não emitidas por pessoa dotada de
fé pública), sendo possível inclusive o lançamento sem prévia intimação
ao contribuinte, conforme entendimento cristalizado em jurisprudência
vinculante:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.654 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723004/2011-27

Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17118, de 09/10/2008 Acórdão no 106-17080, de12/09/2008
Acórdão no 104-23330, de 26/06/2008 Acórdão no 101-96145, de 23/05/2007
Acórdão no 201-80242, de 25/04/2007 Acórdão no 203-11669, de 07/12/2006
A Notificação de Lançamento invocou os totais informados pela fonte
pagadora e o Termo Circunstanciado desdobrou a informação,
especificando os valores referentes às ações judiciais Processo da Justiça
Federal no 00199938000342760 no 00199938000356736, invocando
expressamente as telas de e-fls.1, não tendo o contribuinte apresentado
qualquer manifestação no prazo de 30 dias assinado pelo Despacho
Decisório.
A alegação de não haver negócio jurídico subjacente em relação à fonte
pagadora não tem o condão de afastar a imputação de os pagamentos
terem sido feitos em decorrência de decisões em ações judiciais, tendo
inclusive a fonte pagadora especificado o número das ações judiciais e o
código de receita “5928 – Rendimento decorrente de decisão Justiça
Federal”.
Nesse contexto, a conversão do julgamento em diligência para a fonte
pagadora apresentar contrato de prestação de serviços celebrado com o
impugnante e o respectivo comprovante de pagamento do rendimento
verifica-se como protelatória, uma vez que a fonte pagadora se constitui
apenas na instituição financeira responsável pelo pagamento determinado
nas decisões da Justiça Federal (Lei no 10.833, de 2003, art. 27).
Ainda que eventualmente não tenha recebido o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, essa
circunstância não tem o condão de justificar a omissão dos rendimentos e
da respectiva retenção.
Portanto, o contribuinte teve conhecimento pormenorizado da imputação
fiscal e oportunidade para exercer em plenitude seu direito de defesa, não
tendo comprovado a violação dos princípios invocados em suas razões
recursais.
Por fim, o recorrente não apresenta prova para alicerçar a alegação
genérica de que não teriam sido consideradas deduções de despesas
previstas na legislação de regência.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

1 Ver e-fls. 25 e 26 do processo n° 15504.722976/2011-02.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.654 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723004/2011-27

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator

Fl. 72
DF CARF MF
Original